Tribunal: TJBA
Processo: 8022872-78.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022872-78.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NATALIA SILVA DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

I R

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SCR/SISBACEN. APONTAMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA
.
SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – De acordo com o STJ, o registro do nome da pessoa na plataforma SCR/SISBACEN equivale a apontamento em cadastro restritivo de crédito, de forma que a obrigação de cientificar previamente ao consumidor, acerca da inserção dos seus dados no sistema, é da instituição financeira.

II – Verificado, na hipótese, que a parte ré não comprovou a realização da exigida comunicação prévia à autora, e desobedeceu, portanto, as normativas regulamentares do Banco Central e o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, tem-se que os dados da consumidora devem ser, pois, excluídos do SCR/SISBACEN.

III – Os danos extrapatrimoniais são caracterizados na esfera subjetiva da pessoa, repercutindo em aspectos referentes tanto à reputação perante os demais membros sociais, quanto no tocante à dor intimamente sofrida, de modo que é inviável vislumbrar sofrimento de tal ordem, quando a pessoa que se autointitula vítima não adimple o débito e permanece nessa condição de devedora.

IV – Reforma-se a sentença de improcedência, apenas para determinar à parte Ré que promova a exclusão dos dados e registros da Autora do sistema SISBACEN-SCR, realizados sem a comunicação prévia, sem prejuízo de que outro apontamento possa ser realizado, com observância das prescrições normativas.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelaç
ão
nº
8022872-78.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
NATÁLIA SILVA DOS SANTOS SOUZA e como
Apelad
a

NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA